Tribunal: TJSP
Processo: 1016886-90.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de imóvel - Anterior interposição de apelação, de recurso adesivo e de agravo de instrumento nos autos da ação principal - Recurso julgado pela Egrégia 33a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Artigos 105 do Regimento Interno do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de imóvel - Anterior interposição de apelação, de recurso adesivo e de agravo de instrumento nos autos da ação principal - Recurso julgado pela Egrégia 33a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Artigos 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016886-
90.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOÃO DONIZETE
MAZZA, são apelados MARCUS ALEXANDRE MORAES DE ARAUJO e VIVIANE
BERTONI MORAIS ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016886-90.2019.8.26.0196 -Voto no 15.626
2
VOTO No 15.626
APELAÇÃO No 1016886-90.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: JOÃO DONIZETE MAZZA
APELADOS: MARCUS ALEXANDRE MORAES DE ARAÚJO e VIVIANE BERTONI
MORAIS ARAÚJO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HUMBERTO ROCHA
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Fase de
cumprimento de sentença - Penhora de imóvel - Anterior interposição de
apelação, de recurso adesivo e de agravo de instrumento nos autos da
ação principal - Recurso julgado pela Egrégia 33a Câmara de Direito
Privado - Prevenção - Artigos 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Apelação
não conhecida, com determinação de redistribuição
A sentença de fls. 37/39, cujo relatório é adotado,
indeferiu a petição inicial por ilegitimidade ativa e julgou extintos os
embargos de terceiro sem resolução do mérito.
Apela o embargante (fls. 42/47) alegando, em apertada
síntese, ser parte legítima para figurar no polo ativo do feito.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Consta da inicial que “O requerente é proprietário em comum do imóvel
juntamente com sua esposa, constituído do lote n. 04, da quadra n. 19, situado nesta cidade de Franca-Sp,
no loteamento denominado Parque Santa Adélia, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Martiniano
Francisco de Andrade, por 10,00 metros aos fundos, confrontando com o lote n. 27, por 27,00 metros de
ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando de um lado com o lote no. 03 e do outro lado
confrontando como lote n. 05, com área de 270,00 metros quadrados, cadastrado na prefeitura municipal de
Franca sob o n. 1.21.16.008.004.00 e devidamente matriculado sob o no. 22523, do 2o. Registro Imobiliário
e Anexos da Comarca de Franca-Sp, conforme cópia da matrícula. 2) O mesmo é proprietário da metade do
imóvel por ter adquirido em 19/04/1999, embora esteja o registro no nome de solteira de Romilda Mamede
Duarte, a aquisição foi realizada por ambos, conforme declaração realizada pelo vendedor e proprietário
do imóvel sr. Miguel Laércio Matias, conforme declaração anexo, uma vez que os mesmos já viviam juntos
neste período em união estável, sendo que optaram para oficializar a união e casando-se em 2004, conforme
certidão de casamento anexo. Tinham um relacionamento e já moravam juntos quando adquiriram o imóvel,
o que é muito comum hoje em dia, as pessoas muitos em nossa sociedade vivem em união estável a vida
toda, não optam por realizarem o casamento, outros optam por morarem juntos e posteriormente legaliza
esta união, foi o que fizeram, sendo que a união já ocorria há alguns anos, quando resolveram oficializá-la,
portanto 50% do referido imóvel pertence ao mesmo por direito. 2) Ocorre que o referido bem está sendo
adjudicado no processo 0008186.16.2017.8.26.0196, da 3a. Vara Cível da Comarca de Francas-Sp, em
cumprimento de sentença, que os requeridos movem contra sua esposa, e apenas 50% do mesmo pode ser
leiloado ou adjudicado, devendo ser efetuado a reserva da sua metade, o mesmo sabendo que o mesmo pode
ser adjudicado vem buscar o seu direito, mesmo porque o embargo de terceiro pode ser oposto a qualquer
tempo no processo. 3) O requerente não é parte no processo, não tem muito conhecimento sobre leis, sendo
que não foi citado para responder a ação em trâmite em nenhum momento, mesmo porque no registro só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016886-90.2019.8.26.0196 -Voto no 15.626
3
consta o de sua esposa, e tomando conhecimento que iria ocorrer a adjudicação, através de sua esposa, não
sendo notificado judicialmente de tal fato em nenhum momento e principalmente pessoalmente, pois, teria
que ter ocorrido, pois tinham conhecimento que a mesma era casada, mais entenderam que não havia
necessidade pelo fato do casamento ter ocorrido em 2004, só que como já tinham uma união estável
anteriormente, pois, viviam juntos de 1998, o mesmo tem o direito da metade ou da reserva do mesmo, em
caso de venda em leilão ou na adjudicação de somente a 1⁄2 do mesmo, teriam que pagar a sua parte
correspondente, pois, conforme declaração do vendedor Sr. Laércio Miguel Matias, que os dois efetuaram o
pagamento em 50%. 4) O requerente não pode responder por uma dívida que não é dele, já que não foi
citado em nenhum momento, o que pode ser penhorado ou adjudicado seria somente 1/2 do imóvel, ou seja,
50% do bem e não no caso de sua totalidade, além do mais este bem teria que ser levado a leilão, com
reserva de 50% do mesmo para si, ou somente 50% do mesmo sendo levado a leilão, não pode responder
pela dívida da qual não foi citado em nenhum momento, como dito anteriormente é pessoa simples, humilde,
trata-se de um bem que foi adquirido com muito sacrifício pelo casal, não pode ser responsabilizado pela
sua metade no imóvel simplesmente porque não consta na matrícula, além em nenhum momento foi citado
pessoalmente da referida ação para efeito inclusive da adjudicação do imóvel, tornando a sua penhora nula
de pleno direito, uma vez que somente poderia sobre a parte referente a metade do imóvel e não a sua
totalidade, pois na realidade possui o imóvel em condômino. A venda do imóvel em hasta pública ou a sua
adjudicação ela pode ocorrer, mais tem que ser respeitado as partes dos demais envolvidos, no presente
caso é um grave equívoco a sua adjudicação na integralidade, pois, a outra parte possuidora não constou
na ação de cumprimento de sentença, e não foi citada pessoalmente da adjudicação”.
Requer “a) que a presente ação seja julgada procedente, nos termos da inicial
b) requer os benefícios da gratuidade judiciária por ser pessoa pobre na acepção legal do termo, c) requer
que o mesmo seja apensado a processo 0008186.16.2017.8.26.0196, da 3a. Vara Cível de Franca-Sp, d)
Requer que a adjudicação seja devidamente anulado, já que não foi citado pessoalmente do ato, bem como
pelo preço vil que o mesmo está sendo adjudicado, conforme consta nos documentos anexados ao presente,
e) Requer a citação da embargada para que conteste a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia f)
Requer que os embargados sejam condenados nos honorários advocatícios em 10% do valor e demais
cominações legais, g) Seja determinada a suspensão imediata do processo mencionado acima, até final de
mérito do presente embargos, transitado em julgado, eis que trata da totalidade dos bens naquele feito,
determinada a liminar de suspensão do mesmo”.
Em consulta ao site do Tribunal de Justiça constatou-se
que o processo no 0008186.16.2017.8.26.0196, mencionado na inicial, trata-
se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação principal,
processo no 0034727-72.2006.8.26.0196, que por sua vez se trata de ação de
obrigação de fazer proposta por Marcus Alexandre Moraes Araújo e Viviane
Bertoni Moraes Araújo, ora apelados e embargados, contra Romilda Mamede
Duarte Mazza, sendo certo que a sentença proferida pelo juízo de origem
julgou procedente a ação para determinar que o muro de arrimo fosse
demolido e novamente construído, na forma indicada pelo perito judicial, e
condenou a ré ao pagamento de R$ 571,50 a título de indenização por danos
materiais e de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
Constatou-se ainda que contra a mencionada sentença
foram interpostos apelação e recurso adesivo, processados sob no 9300478-
98.2008.8.26.0000, distribuídos à 33a Câmara de Direito Privado, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento em
parte ao recurso dos autores.
Constatou-se ainda que já na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016886-90.2019.8.26.0196 -Voto no 15.626
4
sentença a 33a Câmara de Direito Privado julgou, em 13 de agosto de 2012, o
agravo de instrumento no 0105572-28.2012.8.26.0000 interposto pela ré
Romilda Mamede Duarte Mazza.
Nesse contexto, salvo melhor entendimento, identifica-se a
existência de prevenção da Egrégia 33a Câmara de Direito Privado para o
julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal (“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados”), haja vista o julgamento da apelação, do recurso
adesivo e do agravo de instrumento acima mencionados, valendo observar
que eventual “afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga” (§ 1o do
artigo mencionado).
A esse propósito, como observado pelo Desembargador
Elliot Akel no julgamento do conflito de competência no
0142761-06.2013.8.26.0000, “Segundo reza o artigo 1049 do Código de Processo Civil, os
embargos de terceiro serão distribuídos por dependência e correrão, ainda que em autos distintos, perante o
mesmo juiz que ordenou a apreensão. Trata-se de competência funcional e, portanto, inderrogável. A mesma
regra deve orientar a competência recursal. Tanto que o Provimento 63/2004 já previa que a 'competência
dos Tribunais de Alçada, em razão da matéria, do objeto ou da causa do pedido deduzido na ação, é
extensiva a qualquer espécie de processo e tipo de procedimento, bem como aos mandados de segurança, às
consignações em pagamento, às prestações de contas, aos embargos de terceiros, às ações rescisórias, as
ações civis públicas e às demais ações, incidentes e medidas cautelares conexas, as quais terão a mesma
classificação das ações principais” (Grupo Especial da Seção do Direito Privado,
15.8.2013, V.U.).
No mesmo sentido: “(...) lembrando-se que os embargos de terceiro,
embora autônomos, derivam da causa principal e sua distribuição será sempre vinculada (art. 1.049, do
CPC), é indiscutível a prevenção do órgão fracionário suscitado, na conformidade do art. 102, do atual
RITJSP, sob cuja égide ocorreu a distribuição” (Órgão Especial, Conflito de competência
no 0540052-35.2010.8.26.0000, Relator Desembargador José Roberto
Bedran, 13.4.2011, V.U.).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação, determinando-se sua redistribuição para a câmara competente.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator